Tribunal: TJSP
Processo: 0004335-05.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSO
Cumprimento de sentença – Pensão por morte – Liminar – Deferimento – Sentença – Improcedência – Verba previdenciária – Boa fé – Restituição – Impossibilidade:

– Estão suspensos, em todo território nacional, os processos referentes à devolução de verba previdenciária percebida por força de tutela de urgência posteriormente revogada.